Tribunal: TJPA
Processo: 0811256-76.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811256-76.2019.8.14.0000
PACIENTE: DELMIRO FARIAS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO EM CONCURSO DE PESSOAS. MERA REITERAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS COM PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HC.

Assiste razão à Procuradoria de Justiça quando assevera que o presente writ consiste em mera reiteração do HC nº 0808303-42.2019.814.0000, de relatoria do desembargador Ronaldo Marques Valle, julgado em 04/11/2019, em que fora apreciado o mesmo decreto constritivo (fls. 48-50 daqueles autos eletrônicos) da liberdade ora combatido (fls. 53-55 deste autos eletrônicos).

PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU
JOSÉ HALISON CIPRIANO MENDES. CONHECHIMENTO. TESE NOVA. MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA PARA
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319, I, II, III, IV E V, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conceder a ordem na parte conhecida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

DELMIRO FARIAS RODRIGUES
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá (processo nº 0006094-97.2019.814.0012 – pedido de prisão preventiva, processo nº 0004815-76.2019.814.0012 – pedido de prisão temporária e processo principal nº 0006274-16.2019.814.0012).

O impetrante informa que o paciente se encontra preso preventivamente desde 10/08/2019, por, supostamente, ter cometido crime inserto no art. 121, §2º, II e IV, do CP.

Aduz que o corréu José Halison Cipriano, mesmo foragido, teve a ordem liminar deferida em seu favor nos autos do HC nº 0810893-89.2019.8.14.0000, razão pela qual requer a
extensão desse benefício, nos termos do art. 580, do CPP
.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa, emprego lícito, sendo único provedor de sua família e bem querido pela comunidade.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
além de
não haver indícios de participação do paciente na empreitada criminosa.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura, bem como,
de ofício, seja estendido ao

corréu Paulo Ronei
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 19-104.

Distribuídos os autos em plantão à desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, em 23/12/2019, entendeu não se tratar de caso de plantão, determinando sua regular distribuição (fls. 105-106 ID nº 2601174).

Em 04/01/2020, a desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em plantão, afirmou que os autos foram conclusos ao seu gabinete para análise da liminar. Contudo, reservou-se para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 118-119 ID nº 2605417).

O juízo a quo
prestou as informações de estilo (fls. 131-134 ID nº 2667954).

Após, em 30/01/2020, a desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias determinou a remessa dos autos à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0811320-86.2019.814.0000 (fl. 137 ID nº 2669709).

Acolhi a prevenção e indeferi a liminar
(fls. 139-140 ID nº 2670515).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não
conhecimento da ordem por ser mera reiteração
do veiculado nos HC’s nº 0800288-50.2020.814.0000 (minha relatoria), 0800458-22.2020.814.0000 e 0808303-42.2019.814.0000 (relatoria do desembargador Ronaldo Marques Valle)
– fls. 147-154 ID nº 2735767.

É o relatório.

VOTO

De fato, assiste razão à Procuradoria de Justiça quando assevera que o presente
writ
consiste em mera reiteração do HC nº 0808303-42.2019.814.0000, de relatoria do desembargador Ronaldo Marques Valle, julgado em 04/11/2019, em que fora apreciado o mesmo decreto constritivo (fls. 48-50 daqueles autos eletrônicos) da liberdade ora combatido (fls. 53-55 deste autos eletrônicos), como se nota da ementa do acórdão:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DOS CORRÉUS APENAS NÃO FOI DECRETADA PELO MAGISTRADO A QUO.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência.

2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas

à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Por outro vértice, não restando demonstrada de plano a identidade de situação do paciente com a dos corréus, uma vez que estes não tiveram a prisão preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau, não havendo, portanto, identidade de condições a corroborar a revogação da custódia cautelar do paciente, inviabilizando, assim, possível extensão do benefício nos termos do art. 580 do Código de Processo penal.

5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.”

Por essa razão, não merece ser conhecido quanto a estas teses, assim como a de extensão de benefício ao corréu Paulo Ronei que sequer figura como paciente nestes autos, havendo outro HC nº
0800184-58.2020.8.14.0000 impetrado
em prol desse corréu sob minha relatoria e com mesmo fundamento.

Não conheço, também, da ação mandamental
quanto à tese de ausência de provas de participação da paciente na empreitada criminosa, por revolver matéria fático-probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias.

A argumentação de extensão de benefício concedido ao
corréu José Halison Cipriano nos autos do HC nº 0810893-89.2019.8.14.0000
deve ser conhecida, pois não tratada em impetrações anteriores.

A
extensão de benefício prevista no art. 580, do Código de Processo Penal
refere-se a corréus em situação processual idêntica ao agente beneficiado, desde que não sejam elas baseadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

Pois bem, nos autos do HC nº 0810893-89.2019.8.14.0000 impetrado em benefício do corréu José Halison Cipriano, este Tribunal, por meio desta Seção de Direito Penal, concedeu a ordem em virtude da ausência de fundamentação válida do decreto cautelar e, assim,
substituiu a prisão preventiva imposta ao paciente,

nos autos do processo nº 0006094-97.2019.814.0012,

pelas medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP, salvo se por outro motivo estivesse ou tivesse que permanecer preso. Nesse decreto cautelar, os fundamentos utilizados foram os mesmos, à exceção da “longa certidão de antecedentes” usadas no decreto cautelar de José Halison e não na do paciente Delmiro.

No corpo desse voto, assentei que:

“Pois bem, ao apreciar o decreto preventivo, a meu sentir, o juízo a quo não fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente nos requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP.

Ora, o juízo valorativo sobre a credibilidade das instituições públicas bem como a intranquilidade social não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão processual para garantia da ordem pública se desvinculados de qualquer fator concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa.

A autoridade coatora emitiu conclusões vagas e abstratas, tais como a capacidade de intimidação de testemunhas ou reiteração delitiva. Esses elementos sem vínculo com situação fática concreta efetivamente existente consistem em meras probabilidades e suposições a respeito do que o paciente poderá vir a fazer caso permaneça solto, motivo pelo qual não podem respaldar a medida constritiva extrema de privação da liberdade para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Portanto, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária, por ora, para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela, pois, a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP.

Ademais, reforça esse argumento o fato de a autoridade policial representar pela prisão preventiva do paciente em agosto de 2019 e esta ser decretada somente em 12/11/2019.

Durante a fase inquisitorial, o paciente colaborou com as investigações, com se infere da decisão de indeferimento do pedido de prisão temporária (processo nº 0004815-76.2019.814.0012), in verbis:

“No caso dos autos, considerando que a autoridade policial justificou a representaço pela priso temporária do indicado, ante a sua imprescindibilidade para as investigaçes e deslinde do caso, buscando afasta-lo do meio social e se seus empregados. No entanto, no esto presentes os requisitos autorizadores da priso temporária, tampouco no há fundamentos idôneos para justificar a sua decretaço.

O entendimento do STJ é no sentido de que a priso temporária deve ser decretada quando existir indícios que apontem a extrema necessidade para as investigaçes da segregaço do indiciado, o que no ocorreu no caso em análise, pois o representado compareceu na delegacia, foi interrogado e autorizou a apreenso de seu veículo, bem como entregou o equipamento de gravaço de filmagens de câmeras de segurança de seu residência e autorizou a aço do perito. (...)”

A prisão cautelar, sob a ótica do estado democrático de direito é medida excepcional, sendo reservada aos casos em que a liberdade do indivíduo representar perigo à sociedade e ao curso do processo, ou seja, quando restar evidente o periculum libertatis, o que não se revela no presente caso. Embora os fatos sejam graves, as circunstâncias fáticas não recomendam a manutenção da segregação cautelar.

Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente desproporcional.

Ademais, verifico que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, pois é primário e sem antecedentes criminais como afirmou o juízo em suas informações (fl. 45 ID nº 2595459).

A situação fática revelada nos autos recomenda a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP, pois essas são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará.

Portanto, estamos diante de situação fático-processual idênticas.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto
,
conheço, em parte, da impetração e, nesta, concedo a ordem quanto à extensão

para
substituir a prisão preventiva imposta ao paciente DELMIRO FARIAS RODRIGUES,
brasileiro, casado, mecânico, portador da carteira de identidade n°. 4860738 PC/PA, inscrito no CPF/MF sob o n°. 790.388.592-87, residente e domiciliado na Rua Mururé, n°. 2720, bairro Primavera, Cametá-PA,

pelas medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV e V, do CPP, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 04/03/2020